Tribunal: TJSP
Processo: 1004677-53.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Serviço de desembaraço aduaneiro de cargas importadas. Contrato da prestadora de serviço com a ré para aplicação de preços especiais para Armazenagem e Serviços. Cobrança de preços conforme Tabela de Preços Públicos em detrimento dos valores contratados. Previsão contratual expressa excludente e prova documental nesse sentido. Decisão de improcedência. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Serviço de desembaraço aduaneiro de cargas importadas. Contrato da prestadora de serviço com a ré para aplicação de preços especiais para Armazenagem e Serviços. Cobrança de preços conforme Tabela de Preços Públicos em detrimento dos valores contratados. Previsão contratual expressa excludente e prova documental nesse sentido. Decisão de improcedência. Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP.
NULIDADE DA DECISÃO. Ausência de fundamentação que não se confunde com a fundamentação concisa. Decisão que restou justificada, sendo possível extrair-se as causas e os motivos de convicção do magistrado. Desprovimento.
Condenação solidária. Responsabilidade pelo pagamento é da proprietária da carga importada. Provimento.
Recurso parcialmente provido.